Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REGULARIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez comprovada a irregularidade na inscrição do nome da requerente em cadastros restritivos de créditos. Nas razões recursais, em síntese, a requerida/recorrente sustenta que agiu em seu regular exercício de direito e que eventual desajuste foi solucionado administrativamente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33695164 e 33695165). As contrarrazões apresentadas (ID 33695171).
IV. Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso que houve a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes e que fora excluído, ante a notificação administrativa realizada pela parte autora (ID 33695161 – pág. 3). De outro lado, a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da cobrança que legitimasse a referida inscrição, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
V. Assim, comprovada a inscrição indevida (ID 33695134) do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, caracterizado está o dano moral in re ipsa. De modo que, consoante a situação do ofendido, o dano e sua extensão, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem, a título de dano moral, demonstra-se equânime, não merecendo qualquer reparo.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.